Tribunal: TJDFT
Processo: 0718132-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A parte agravante alega ausência de relação de consumo, nulidade da citação, incompetência do juízo e impenhorabilidade de valores bloqueados por serem inferiores a quarenta salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de conhecimento da alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados; (ii) analisar a validade da citação realizada por meio de aviso de recebimento; e (iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da incompetência relativa do juízo na fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados não foi suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença nem analisada na decisão agravada, configurando inovação recursal e supressão de instância.
4. A alegação de nulidade da citação não se sustenta, pois o aviso de recebimento foi assinado com o nome do agravante e entregue no endereço indicado, presumindo-se a veracidade do ato, nos termos do art. 248, § 1o, do CPC.
5. A incompetência relativa não pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença, salvo nas hipóteses do art. 525, VI, do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de impenhorabilidade de valores não suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença configura inovação recursal e não pode ser conhecida diretamente no segundo grau de jurisdição. 2. A citação realizada por meio de aviso de recebimento assinado no endereço indicado goza de presunção de veracidade, sendo válida na ausência de prova robusta em sentido contrário. 3. A incompetência relativa não pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença, salvo nas hipóteses do art. 525, VI, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 65, 248, § 1o, 280, 375, 516, parágrafo único, 525, I e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0739474-96.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 15/6/2023, DJe 4/7/2023; TJDFT, APC n. 0733822-64.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 30/11/2023, DJe 23/1/2024.